Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. PLANILHA DE CÁLCULO. TERMO INICIAL E FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que não havia qualquer inconsistência na planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora agravada.

2. Não há que se falar em anuência tática quanto ao valor depositado em juízo pela executada, quando comprovado que a exequente impugnou tempestivamente e destacou o pagamento parcial e a existência de saldo remanescente nos autos do processo principal.

3. O cálculo apresentado pela exequente, ora agravada, junto à inicial do cumprimento de sentença está em total consonância com o deliberado em sentença, pois atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada parcela, e apresenta termo inicial e termo final; bem como leva em consideração os valores pagos pela agravante quando do envio das respectivas notas fiscais relativas as prestações de serviços. 3.1. O valor total cobrado ainda considerou o redimensionamento dos honorários advocatícios, nos termos do deliberado em acórdão desta Turma Cível. Portanto, considerando que a planilha de cálculo tão somente observou o deliberado no título executivo, não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.